Tribunal: TJSP
Processo: 0008345-60.2014.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008345-60.2014.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MATHEUS
JOSÉ RIZZO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008345-60.2014.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 10.649 2/3 EV
Apelação Criminal no 0008345-60.2014.8.26.0358
Apelante: Matheus José Rizzo de Freitas
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mirassol
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Marcos Takaoka
VOTO no 10.649
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima
e da testemunha em Juízo. Réu revel. Versão ofertada
na fase administrativa que ficou isolada nos autos.
Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.
1) MATHEUS JOSÉ RIZZO DE FREITAS foi condenado, pela r.
sentença de fls. 231/233, como incurso no art. 168, § 1o, III, do CP, à pena de 01
ano, 09 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 16 dias-multa, no piso, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado,
apelou
pugnando
pela
absolvição
por
insuficiência probatória ou atipicidade dos fatos, sustentando que houve apenas
“desentendimento negocial” (fls. 239/242).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 247/250), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 263/268).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 147/148), em 02/04/2014, em
horário incerto, MATHEUS JOSÉ RIZZO DE FREITAS apropriou-se de R$
2.200,00 que recebeu em razão de sua profissão, pertencentes a M.D.S.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
A vítima afirmou que o réu era seu funcionário e recebeu a
quantia descrita na denúncia como pagamento por um serviço prestado, mas
não repassou a ela, abandonando o emprego (DVD).
A testemunha Wilson confirmou ter contratado a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008345-60.2014.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 10.649 3/3 EV
“Miraflex” para a instalação de um toldo, sendo que o réu realizou o serviço.
Soube que o acusado, ao invés de repassar o dinheiro para o seu patrão,
efetuou o desconto no banco (autos da Carta Precatória no
0010946-25.2018.8.26.0576).
O acusado foi revel em Juízo e, na fase administrativa, relatou
que a vítima lhe autorizou a sacar o dinheiro como forma de pagamento pelo
período trabalhado na empresa sem registro (fls. 67).
Os documentos de fls. 44 e 140 comprovaram o desconto do
cheque.
Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas ou
atipicidade dos fatos, porque a vítima confirmou que o réu sacou o cheque sem
sua autorização. A testemunha Wilson ratificou que contratou os serviços da
empresa da vítima, tendo realizado o pagamento ao acusado, que não o
repassou a seu patrão.
A versão do réu ofertada somente na fase administrativa ficou
isolada nos autos e não foi demonstrada por nenhum elemento de prova. Não há
mero desentendimento negocial, mas sim apropriação de valores que não
pertenciam ao acusado.
Dessa forma, a condenação deve ser mantida.
A pena foi bem dosada, aumentada de 1/6 pelos maus
antecedentes (fls. 225), 1/6 pela reincidência (fls. 224) e mais 1/3 pela
majorante do art. 168, § 1o, III, do CP, fixado o regime semiaberto, não havendo
reparos a serem realizados.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator